Tribunal: TJDFT
Processo: 0707654-34.2019.8.07.0010
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVAS. CONFISSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA.

Comprovada a prática de roubo com emprego de violência e em concurso de pessoas, não cabe desclassificação para o crime de furto. Depoimentos da vítima e do agente policial harmônicos no sentido de que os réus foram os autores do crime. Os acusados confessaram parcialmente os fatos, um deles reconhecido pela vítima.

É relevante para o sucesso da empreitada criminosa a participação do condutor do veículo que transporta o comparsa até o local do roubo, dá-lhe cobertura durante o assalto e garante-lhe a fuga no automóvel, o que configura coautoria e afasta a tese de participação de menor importância.

As atenuantes da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea "d", CP) e da menoridade relativa (art. 65, inciso I, CP) não podem reduzir a pena abaixo do mínimo legal (segunda fase da dosimetria), tendo em vista o entendimento consolidado na Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Apelo desprovido.